Tribunal: TJES
Processo: 5000630-28.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cobrança indevida de ligações; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000630-28.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA JAQUELINE DEMUNER
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATO ILÍCITO.
INSCRIÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE RECORRIDA NA BASE CADASTRAL DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PUGNA PELA RETIRADA DO NOME DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS E CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00
.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

(3).

CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.

(4)
.
ATO ILÍCITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FRAUDE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.